Tribunal: STF
Processo: ARE 1453810
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. REVISÃO DOS VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



     1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO VALOR DA ‘TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS’. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE O PODER PÚBLICO E UNIDADE HOSPITALAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA ISONOMIA DE TRATAMENTO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL E FORMAÇÃO DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. 



    I – Nos termos do art. 26, caput, e respectivos §§ 1º e 2º, c/c o art. 9º, I, da Lei nº 8.080/90, compete à União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, estabelecer os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    II – Na hipótese dos autos, em que se busca a correção da tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do referido sistema, afigura-se manifesta a legitimidade passiva ad causam exclusiva da União Federal, não se vislumbrando, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais unidades da federação. Precedentes. Preliminares rejeitadas. 



    III – Constatada, como no caso, a flagrante discrepância entre os valores previstos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP’ – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica. 



    IV - Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, com inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios elevados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 200.000,00), nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC.” (e-doc. 16, p. 4-5).  



    2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 97, 196, 197, 198 e 199 da Constituição da República. Diz contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Afirma ser parte passiva ilegítima, sustentando a necessidade de integração à lide, como litisconsortes passivos necessários, dos entes federados, porquanto são os Estados e Municípios que realizam os convênios com os prestadores de serviço, e não a União. Aduz que a Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS não tem caráter vinculativo e que o prestador de serviço/conveniado SUS não é remunerado exclusivamente pelos valores da Tabela SUS, considerando os benefícios fiscais que recebe. Entende que “a equiparação dos valores da Tabela SUS aos valores da TUNEP, sob argumento de violação ao princípio da isonomia, conforme realizada pelo julgado recorrido, equivale à declaração de inconstitucionalidade do art. 32 da Lei n. 9.656/98”, o que desrespeita a cláusula de reserva de Plenário (e-doc. 24, p. 21).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por estar o acórdão recorrido em harmonia com os Temas nº 345 e nº 1.133 da Repercussão Geral e pela ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10 do STF (e-doc. 30).



     É o relatório.



     Decido. 



     5. O recurso não merece prosperar.



     6.  De início, tenho como incabível o recurso no tocante à questão da legitimidade da União em demanda sobre revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, bem como em relação à constitucionalidade do ressarcimento pleiteado, tendo em vista que ao recurso extraordinário foi negado seguimento, nesses itens, considerado o teor dos Temas nº 1.133 e nº 345 do ementário da Repercussão Geral, na forma do que previsto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC. 



     7. Sobeja apenas a indicação de violação à cláusula de reserva de Plenário. Ocorre que em momento algum houve declaração de inconstitucionalidade do art. 32, § 8º, da Lei nº 9.656, de 1998, tendo o Colegiado de origem se limitado a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional cabível ao caso concreto.



     8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No mérito, a tutela jurisdicional postulada nestes autos é no sentido de que se proceda à revisão dos valores constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS’, adotando-se os mesmos valores estabelecidos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP’, que foi elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, criada a partir de junho de 1998, quando entrou em vigor a Lei n. 9.656, por se mostrar um pouco mais consentânea com a realidade.



    A pretensão em referência ampara-se no argumento de que, na espécie, teria ocorrido flagrante desequilíbrio econômico-financeiro da relação jurídico-contratual estabelecida entre o poder público e o demandante, decorrente das políticas de reajuste implementadas no setor, impondo-se, ao menos, a utilização dos aludidos valores, de forma que, para um mesmo determinado procedimento medico, a União Federal seja compelida a efetuar o pagamento do valor cobrado pelo SUS dos entes privados, a título de ressarcimento pelos mesmos serviços discriminados na tabela em referência.



    Assim posta a questão, verifica-se que, constatada a flagrante diferença dos valores previstos na mencionada ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP’ e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS’, impõe-se a reforma da sentença recorrida, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica, de forma a equilibrar, econômica e financeiramente, a relação jurídico-contratual estabelecida entre o poder público e o demandante, na prestação do serviço público de assistência à saúde, como no caso, na linha, inclusive, da orientação jurisprudencial de nossos tribunais sobre a matéria, a seguir: (...)



    Ademais, não prevalece a alegação da recorrente de que inexiste prova física do contrato ou convênio celebrado com o particular, diante da vasta documentação acostada nestes autos, que demonstra a prestação de serviços relativos a procedimentos hospitalares e ambulatoriais no Sistema Único de Saúde por parte da unidade hospitalar autora, assim como não prevalece o argumento de possibilidade de, havendo insatisfação, o particular desconstituir o vínculo contratual com a União, uma vez que não equaciona a questão posta, de desequilíbrio existente entre o que se paga e o que se recebe como pagamento pelos mesmos serviços prestados, de um lado, pela União, de outro, pelo particular.



    Cabe frisar que não coaduna com o princípio da moralidade administra o fato de a União Federal se valer dos serviços prestados pela parte autora durante anos, sem questionar a existência de um contrato administrativo formal, e posteriormente alegar a ausência de vínculo jurídico formal para impor à entidade hospitalar ônus financeiro indevido, com evidente desequilíbrio econômico.” (e-doc. 16, p. 3-4).



     9. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional, Leis nº 8.080, de 1990 e nº 9.656, de 1998, além de proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma do Pretório Excelso:  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”



    (ARE nº 1.301.749-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA  TABELA  DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.301.749-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 01/04/2021, p. 13/04/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).  



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.414.535/DF, de minha relatoria, j. 28/03/2023, p. 29/03/2023; RE nº 1.402.148/SC, de minha relatoria, j. 09/01/2023, p. 10/01/2023; ARE nº 1.376.466/DF, de minha relatoria, j. 18/09/2022, p. 20/09/2022; e ARE nº 1.445.228/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 05/07/2023, p. 18/07/2023. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 16, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator